Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO DEVEDOR – AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de comprovação de que, na data da constrição, o saldo total existente na conta poupança ou investimento era inferior a 40 salários-mínimos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017255-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PORTOLESE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.090.850/0001-28 (AGRAVADO), LEVI GOMES DIAS - CPF: 325.857.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PORTOLESE - CPF: 474.971.819-04 (AGRAVADO), MARLI PEREIRA DA SILVA PORTOLESE (AGRAVADO), LEANDRO MARCIO PEDOT - CPF: 468.837.382-15 (ADVOGADO), MARLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 276.946.402-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

DE
SCONSTITUIÇÃO DA
PENHORA
ON LINE

–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
–
ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO DEVEDOR
–
AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA
– RECURSO PROVIDO.

A ausência de comprovação de que, na data da constrição, o saldo total existente na conta poupança ou investimento era inferior a 40 salários-mínimos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da
quantia
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017255-34.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

MARLI PEREIRA DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (no 0001381-75.2005.8.11.0102
)
proposta
em face de

MARLI PEREIRA DA SILVA E OUTROS
,
a qual
acolheu parcialmente a objeção formulada pelos

executados, a fim de desconstituir a penhora
on

line
, via SISBAJUD, parcialmente frutífera,

conforme decisão no ID 142488260 dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada

merece reforma, uma vez que o agravado não apresentou qualquer tipo de documento apto a
demonstrar que os valores penhorados estão resguardados pela regra da impenhorabilidade, o que confronta diretamente com o art. 833, inciso X, do CPC/15
.

Alega que o entendimento recente do STJ, é de se exigir a demonstração que a regra da impenhorabilidade deve ser cabalmente demonstrada, de forma a comprovar ser indispensável para a subsistência, ou seja, a parte agravada sequer apresentou extrato bancário.

Assevera que a não concessão de efeito suspensivo irá permitir que o agravado levante os valores penhorados, sem fazer prova do alegado direito.

Por fim, requer seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de que seja mantida a penhora.

A liminar postulada foi
parcialmente d
eferida

para
suspender o levantamento do valor penhorado, até o final da decisão pelo colegiado
,

conforme
ID
223188659
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

228272658
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017255-34.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

MARLI PEREIRA DA SILVA E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
MARLI PEREIRA DA SILVA E OUTROS
,
n
a

qual

foi acolhida parcialmente a objeção formulada pelos executados, a fim de desconstituir a penhora
on

line
, via SISBAJUD, parcialmente frutífera
.

Para contextualizar, extrai-se dos autos que
o banco agravante
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial, oriundo da quantia liquida, certa e exigível
no valor originário
de R$ 10.785,48 (dez mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos),
à
época da propositura da ação
(20/05/2005)
,

representada pelo termo de renegociação de operações de

crédito anexo aos autos
principais (ID

86359740, p.5)
, atualmente no valor de R$ 212.900,14 (duzentos e doze mil,
novecentos reais
e quatorze centavos
)
, conform
e demonstrativo de débito no
ID
103754962
dos autos princip
ais
.

O
s

a
gravado
s
fo
ram
devidamente citado
s
(86359740, p.32)
, porém, não efetu
aram
o pagamento

do débito, tampouco oferece
ram

bens à penhora, desta feita, foi requerid
a

a penhora online nas suas contas e investimentos.

Com o regular prosseguimento, houve pronunciamento jurisdicional, por meio do qual, essencialmente, determinou-se a extinção pela ocorrência do instituto da prescrição intercorrente (ID 86359740,
p
.104),
a
qual, porém, não subsistiu (ID 86363693,
p.
1
23)
, p
rosseguindo,
frustraram-se as tentativas de penhora
on

line
, via RENAJUD (ID 86363693, p.164) e INFOJUD (ID 86363693, p.203).

Na sequência, o exequente manifestou-se pela suspensão, na forma do art. 921, III, do
CPC/15
(ID 86363693,
p.
235), cuja pretensão fora acolhida (ID 86363693,
p.
244)
, ato contínuo
,
realizou-se penhora
on

line
, via SISBAJUD, parcialmente frutífera
no valor de R$ 1.057,30 (um mil e cinquenta e sete reais e trinta centavos)
(ID 128769955)
.

Após,

os executados levantaram as seguintes teses: a) prescrição intercorrente, e; b) impenhorabilidade (ID 133044355)
, das quais, o juízo
a quo

rejeitou a prescrição intercorrente e acolheu a objeção formulada
para desconstituir a penhora
on

line
, via SISBAJUD
, de ser

impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos,

depositada em conta

corrente
.

Contra a referida decisão recorre a parte
exequente
.

P
ois bem.

É sabido que, em regra, todo o patrimônio do devedor sujeita-se à tutela executiva, consoante prevê a lei processual:
"o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei"
(art. 789 do CPC/15).

O princípio da responsabilidade patrimonial, porém, é igualmente excepcionado em lei, cabendo ao devedor o ônus de comprovar que os bens constritos se enquadram em alguma dessas exceções normativas.

Neste sentido
,
é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça

que
"a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei,
cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração
, no caso concreto,
de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação
"
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
760.162/SP, rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 13-03-2018).
(
g.n
.)

Já o

art. 833 do CPC/15
, dispõe
que
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
[...]
”

A
pesar da regra geral de impenhorabilidade de salário do devedor (inciso IV),
é da lei que,
excepcionalmente
,
essa verba pode ser penhorada quando houver execução de prestação alimentícia ou, em caso de dívidas não alimentares, a penhora poderá incidir sobre quaisquer valores mensais recebidos pelo devedor acima de 50
salários-mínimos
.

Todavia
, a orientação da Corte Superior é de que
"a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança,
conta-corrente
, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.291.196/RJ, r. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9-10-2023).

No entanto,
ao se manifestar no ID 133044355
nos autos principais
,
apenas alegou que o valor penhorado na conta da Executada MARLI PORTOLESE, além de ser uma quantia ínfima e inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, era impenhorável por se tratar de verba alimentar
, deixando de trazer qualquer documento
para comprovar seus argumentos,
ônus que lhe incumbia
.

Nestes termos, não há como acolher a tese de impenhorabilidade.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EMPRÉSTIMO (ART. 833, IV DO
CPC)–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema
Sisbajud
, com arrimo no artigo 833, inciso IV do CPC,
é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora
.
”
(TJ-MT - AI: 10101426320238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE VERBA SALARIAL. A regra de impenhorabilidade do art. 833, incisos IV e X, do CPC, não se aplica ao presente caso.
Na hipótese, a parte executada não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados são provenientes de verbas salariais e que as utiliza em totalidade para sua subsistência, a permitir a proteção da regra do artigo 833, inciso IV e do CPC
. Não havendo óbice legal ou comprovação de que a manutenção integral da penhora acarrete prejuízo à subsistência do devedor ou de sua
família, inaplicável a limitação da penhora até 40
salários mínimos
, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5375892-38.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Data de Julgamento: 05/12/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)
(
g.n
.)

Desse modo
,
por ausência de comprovação pelos executados sobre suas alegações
,
dou provimento
ao recurso para
manter a liminar recursal,
a fim de
afastar a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024